Tribunal: TJDFT
Processo: 0746525-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO. LEI COMPLEMENTAR 52/97. INDICAÇÃO DE PRECATÓRIO À PENHORA. EXPRESSA CONCORDÂNCIA DO CREDOR. NECESSIDADE. DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO. PRECATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. É sabido que o pagamento das dívidas da Fazenda Pública decorrentes de sentenças judiciais obedece a regramento peculiar, estabelecido no artigo 100 da Constituição Federal, ou seja, opera-se mediante apresentação de precatórios em ordem cronológica.

1.1. Sendo esse o modo comum de pagamento de tais dívidas, não pode o contribuinte pretender burlar a ordem cronológica estabelecida para receber antecipadamente o valor a que tem direito.

2. A aplicação pura e simples do instituto da compensação, sem obediência aos requisitos previstos em lei disciplinadora da matéria, equivaleria ao recebimento do valor do precatório sem atender à ordem de apresentação.

2.1. Implica dizer que, a qualquer tempo, poderia o contribuinte efetuar a compensação de seu débito tributário com o precatório, inclusive passando na frente de muitos precatórios apresentados antes do seu, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

3. Para fazer jus à compensação com precatórios, o contribuinte deve demonstrar que preencheu os requisitos estabelecidos na Lei Complementar 52/97, que dispõe sobre a compensação de créditos líquidos e certos devidos pelo Distrito Federal com créditos tributários de competência do Distrito Federal.

4. A compensação tributária com precatórios é procedimento administrativo que, como tal, obedece estritamente aos trâmites da lei instituidora.

5. Recurso não provido.